Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734442-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ALDAIR PEDRO JOHNER REPRESENTANTE LEGAL: NILCE GAIARDO JOHNER, LUCAS JOHNER, EDSON JOHNER, MICHELE TEIXEIRA JOHNER, ADRIELE JOHNER TERRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA OU SOBREPARTILHA. OFENSA AOS ARTIGOS 110 E 778, §1°, INCISO II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Os artigos 110 e 778, §1°, inciso II, do CPC/2015 tratam apenas da legitimidade do espólio, dos herdeiros ou sucessores do credor para dar início à fase executiva, nada dispondo sobre o procedimento a ser observado quanto ao levantamento do valor. 2. Para o Superior Tribunal de Justiça, o rol do artigo 669 do CPC é meramente exemplificativo, cabendo sobrepartilha sobre todo e qualquer bem do espólio que deveria ter sido objeto da partilha, qualquer que seja a causa da omissão ou retardamento. 3. CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 110, 778, § 1°, inciso II, e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a imposição de abertura de inventário para que os herdeiros exequentes recebam o valor da condenação cria uma condição não prevista em lei. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009